Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702570-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS JULIO SORRENTINO AGRAVADO: CLAUDECY JOSE DE TOLEDO, NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória interposto por ISAIAS JÚLIO SORRENTINO, em face de CLAUDECY JOSÉ DE TOLEDO e NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO ante decisão (ID 78236580) do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência e liminar inaudita altera parte, processo n. 0708223-16.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de pedido de tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel Fazenda Alvorada, módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada à margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, Planaltina-DF, ao fundamento de que a posse exercida pela segunda Agravada decorre de negócios jurídicos nulos, nos seguintes termos: A gratuidade de justiça foi deferida provisoriamente ao autor, conforme ID 78058068. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja reintegrar-se na posse do imóvel Fazenda Alvorada, módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada à margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, Planaltina-DF, ao fundamento de que a posse exercida pela ré NILVA decorre de negócios jurídicos nulos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor sustenta a nulidade dos negócios jurídicos envolvendo o imóvel Fazenda Alvorada, módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324 celebrados por seu falecido genitor (Isidoro Sorrentino) e os réus. Aduz que Isidoro alienou referido imóvel a CLAUDECY e este, posteriormente, o transferiu a NILVA, que, à época, era casada com Isidoro. Sustenta que os negócios são nulos, eis que celebrados por instrumento particular e não registrados no cartório imobiliário, não se revestindo das formalidades legais, além de se tratarem de evidente simulação para beneficiar a viúva. A despeito do alegado, não verifico presente a probabilidade do direito. Isso porque, em relação à suposta inobservância das formalidades legais, observo que o negócio celebrado entre Isidoro e Claudecy e, posteriormente, entre este e Nilva não se referem à compra e venda do citado imóvel, mas apenas à cessão dos direitos a ele relativos, conforme IDs n. 75639170 e 75639175. Como cediço a “cessão de direitos possessórios” é negócio que não se confunde com a transferência da propriedade ou de qualquer outro direito real, não havendo o que se falar na exigência de celebração mediante escritura pública tampouco do registro do título translativo. Quanto à alegação de que os negócios foram celebrados de forma simulada, para ocultar a real intenção das partes, que supostamente seria a de Isidoro transferir o bem gratuitamente a NILVA, escamoteando-o da partilha decorrente do divórcio com sua ex-esposa, entendo, num juízo preliminar, ser o caso de aplicação do disposto no art. 167 do CC, segundo o qual a nulidade do negócio simulado não impede a subsistência do negócio dissimulado. Assim, ainda que eventualmente seja reconhecida a ocorrência de simulação dos negócios que ensejaram as transferências dos direitos sobre o imóvel de forma onerosa, tal circunstância não afasta a possibilidade de preservação do negócio que beneficia NILVA, conquanto deva ser apreendido como mero ato de liberalidade por parte de Isidoro. Por fim, não verifico presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que NILVA encontra-se na posse do imóvel desde o falecimento de Isidoro e sua posse, ademais, é amparada na sentença prolatada nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 2015.05.1010165-5, ajuizada em seu desfavor pelo ora autor e cujo pedido foi julgado improcedente. Ante o exposto, indefiro a tutelar de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPCV permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se. A Agravante alega que: (i) se trata de ação de nulidade de negócio jurídico cumulado com tutela de urgência e pedido de liminar inaudita altera parte; (ii) o pano de fundo envolve enredo no qual o falecido ISIDORO SORRENTINO foi casado com a Sra. NAIR MARIA DE JESUS, com comunhão universal de bens, com a qual, teve três filhos, IZADAIR CASSIA SORRENTINO, IZADIR CLAUDIA SORRENTINO (falecida quando criança) e ISAIAS JÚLIO SORRENTINO, ora Agravante, casados por 20 anos, vindo a divorciar em novembro de 1986; (iii) em 25/03/1986, o Agravante, então com 14 anos de idade, comprou o imóvel denominada Fazenda Alvorada, constituída pelos módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada à margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, Planaltina-DF, por meio de escritura particular de direito de posse e venda de benfeitoria, devidamente registrado no Cartório Marcelo Ribas – 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas – Registro de Títulos e Documentos, não sendo realizado escritura definitiva de compra e venda com a transferência da propriedade, uma vez que, toda região do referido imóvel; (iv) Em 23/11/1992, a Agravada Nilva casou-se com separação total de bens com o falecido ISIDORO SORRENTINO, (v) em 1999, o Agravante, então com 28 anos de idade, foi morar no exterior, vindo outorgar, por meio de procuração pública, em nome de seu pai, ISIDORO SORRENTINO, conferindo-lhe plenos poderes para questões administrativa, não havendo poderes específicos para ceder a posse, bem como vender as benfeitorias do referido imóvel, ou qualquer tipo especifico de transferência imobiliária; (vi) em 24/03/2003, o falecido ISIDORO SORRENTINO, por meio da mencionada procuração, já devidamente anexada, vendeu os direitos sobre o imóvel ao Agravado CLAUDECY JOSÉ DE TOLEDO por meio de Escritura Particular de Cessão de Direitos de Posse e de Venda de Benfeitorias, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), transcendendo os poderes da administração ordinária constante na procuração supracitada, pois, não confere poderes para tanto; (vii) em 24/03/2003, ou seja, no mesmo dia, CLAUDECY JOSÉ DE TOLEDO, vendeu os direitos para a Agravada NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO, também, por meio de Escritura Particular de Cessão de Direitos de Posse e de Venda de Benfeitorias pelo mesmo valor, ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); (viii) em 25/06/2014, ISIDORO SORRENTINO veio a falecer; (ix) em 29/06/2016, foi concedida à Agravada NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO a posse do referido imóvel, no processo de interdito proibitório no 2015.05.1010165-5, por meio da escritura particular acima citada, a qual ninguém tinha conhecimento, nem mesmo o Agravante; (x) desde então, o Agravante está impedido de usufruir de seu único bem imóvel, e na iminência de ter seu bem vendido, pelo irmão da Agravada, a pessoa de NELSON RIBEIRO DO PRADO; (xi) o juízo monocrático equivocadamente entendeu que as escrituras particulares do Agravados não necessitam de registros públicos, por não se tratar de direitos reais; (xii) é cediço que, na sistemática negocial pátria, a posse não tem acesso ao registro no Cartório de Registro de Imóveis, porque é instituto estranho à sistemática do registro imobiliário brasileiro, pois efeito algum, quer constitutivo, quer meramente publicitário, poderia ser extraído do ordenamento jurídico para o registro da posse; (xiii) o presente caso envolve imóvel rural, sendo obrigatório o devido registro de qualquer título e também, de acordo com a doutrina, posse é um direito real, de modo que as escrituras do Agravado são nulas de pleno direito, além do negócio jurídico simulado entre Isidoro Sorrentino e o Agravado, e na sequência, a Agravada; (xiv) as escrituras não têm autenticidade, conforme art. 369 do Código de Processo Civil; (xv) para registro de compra e venda, doação permuta ou outros negócios que envolvam imóveis e que não seja obrigatória a escritura, o contrato deve ter o reconhecimento de firma, conforme a lei de registros públicos, nos moldes do art. 221, II da Lei 6.015/73; (xvi) por se tratar de apenas cópias dos títulos, ainda que fossem autenticados, são considerados apenas, como meros documentos sem validades; (xvii) comparando-se as assinaturas de Isidoro Sorrentino na escritura particular de cessão de direito de posse e venda de benfeitorias que comprou para seu filho, ora Agravante, devidamente reconhecida as firmas, com a escritura particular de cessão de direito de posse e venda de benfeitorias que supostamente assinou, transferindo para o Agravado Claudecy, percebe-se que estão nitidamente diferentes; (xviii) não existe outro documento de possa corroborar para a validade das referidas escrituras, como por exemplo, o recibo de pagamento das transferências do imóvel, conforme descrito nas próprias escrituras; (xix) não houve transferência onerosa, pagamentos nem do Agravado Glaudecy para Isidoro, como também não houve pagamento da Agravada Nilva para o Agravado Glaudecy, conforme depoimento do próprio Agravado Glaudecy no processo de interdito proibitório;(xx) houve dois negócios jurídicos nulos absolutos, pois, não são validos na substancia nem na forma, não podendo subsistir a dissimulação, que poderia beneficiar a Nilva; (xxi) uma vez que a Agravada Nilva obteve a posse do referido imóvel injustamente por via judicial, devedora do valor do imóvel, bem como, de todas as benfeitorias ao Agravante, que é o anterior posseiro e dono das benfeitorias do referido imóvel; (xxii) A Agravada se encontra enriquecendo ilicitamente; (xxiii) houve negócio simulado em 1986; (xxiv) a aplicação do art. 167 ido CC está equivocada; (xxv) o negócio jurídico anulável que se deu com a compra do imóvel pelo pai para o filho na vigência do Código Civil de 1916, está prescrito desde 1990, não sendo, porém, objeto da presente impugnação; (xvi) o segundo e terceiro negócios jurídicos se deram, após 17 anos, por procuração do ano de 1999, sem poderes para tal negócio; (xvii) equivocadamente o juízo monocrático está juntando os 03 (três) negócios jurídicos, sendo o 1o de 1986 ao 2a e 3o negócios jurídicos, aplicando o artigo 167 do Código Civil; (xviii) o falecido Isidoro Sorrentino tinha uma procuração do Agravante sem poderes para transferir posse do referido imóvel rural, sendo impossível a preservação do negócio que beneficia a Agravada Nilva, e também por ser o terceiro negócio jurídico simulado; (xix) o falecido ISIDORO SORRENTINO transferiu para o Agravado CLAUDECY JOSÉ DE TOLEDO, e este, no mesmo dia e pelo mesmo valor, transferiu, o bem imóvel em questão, para Agravada NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO, sendo negócios jurídicos simulados, e, como foram entabulados após o Código Civil de 2002, nulos de pleno direito; (xx) partir do Código Civil de 2002, o negócio jurídico simulado deixou de ser considerado anulável e passou a ser nulo, não produzindo qualquer efeito; (xxi) inexiste certificado de cadastro de imóvel rural; (xxii) as escrituras os Agravados não têm autenticidade; (xxiii) as escrituras particulares não têm firmas reconhecidas; (xxiv) as procurações não trazem poderes específicos; (xxv) existe prenúncio de falsificação de assinatura; (xxvi) sentença que julgou improcedente o interdito proibitório pleiteado pelo Agravante seria “inconstitucional” e, ainda que julgado improcedente, não afastaria a proteção da posse do Agravante. Requer o deferimento da tutela de urgência para suspender a posse da Agravada em face do negócio jurídico simulado que é nulo, conforme artigo 166 do Código de Processo Civil, além da falta de pagamento referente a aquisição da posse e benfeitorias do imóvel denominado Fazenda Alvorada, constituída pelos módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada a margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, Planaltina-DF. Aponta como requisitos a presença do perigo de dano próximo ou iminente, tendo em vista, lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva ou de mérito e o fumus boni iuris, que consiste na probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória devido à plausibilidade do direito substancial invocado na presente ação. Por fim, aponta que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, uma vez que, as escrituras particulares não preenchem os requisitos legais, e está comprovado que os Agravados nunca pagaram pelo bem imóvel em referência, assim, configurando o enriquecimento sem causa. No mérito, requer seja reformada a decisão, com a concessão da tutela de urgência para suspender a posse da Agravada até o devido pagamento pela posse da propriedade em questão, e caso a Agravada não efetue o pagamento de R$ 4.800,000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos Mil Reais), seja o Agravante reintegrado na posse do imóvel. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo não recolhido em face de gratuidade concedida. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória interposto por ISAIAS JÚLIO SORRENTINO, em face de NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO e de CLAUDECY JOSÉ DE TOLEDO ante decisão (ID 78236580) do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, na ação de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência e liminar inaudita altera parte, processo n. 0708223-16.2020.8.07.0005, indeferiu o pedido de pedido de tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel Fazenda Alvorada, módulos 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 319, 320, 321, 322, 323 e 324, localizada à margem esquerda da DF 345, Km 13, Estância do Pipiripau, Planaltina-DF, ao fundamento de que a posse exercida pela segunda Agravada decorre de negócios jurídicos nulos. Nos termos do art. 300 do CPC a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque, a despeito de haver colacionado o rol documental juntado aos autos, a matéria de fundo demanda análise fática incompatível com a via eleita de apreciação sumária, uma vez que existe discussão a respeito da nulidade de negócio jurídico a ser vencida na origem pelo juízo monocrático e que está sendo trazida como elemento central para a apreciação da tutela no agravo. Qualquer incidência nessa análise acarretaria manifesta supressão de instância, sobretudo ao se considerar que a Agravada Nilva Riberito do Prado Sorrentino está amparada pela sentença prolatada nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 2015.05.1010165-5, anteriormente ajuizada em seu desfavor pelo Agravante, que teve o pedido julgado improcedente. Com isso, entendo não subsistir demonstrado, de plano e pronto, qualquer um dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, ao menos nesse momento. A discussão trazida para o agravo se confunde com o mérito da ação na origem, o que torna a questão complexa e sujeita ao mínimo de dilação probatória, o que é incompatível com a apreciação nesta fase de cognição sumária. Por outro lado, a pretensão de pagamento de R$ 4.800,000,00 (Quatro Milhões e Oitocentos Mil Reais) igualmente destoa dos limites estreitos dessa via, uma vez que depende inerentemente do exame de mérito, não sendo espaço, para o presente momento sumário. Ressalta-se aí, que, muito embora alegue o Agravante ser necessária urgência para a “suspensão” da posse, além de não trouxe na peça elementos que apontem, de forma concreta, a temeridade, entendo que a Agravante não satisfez o requisito de demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos moldes do art. 300 do CPC. A mera alegação de nulidade, simulação etc. sem elementos outros que apontem, no caso concreto, o gravame ao qual a Agravante poderá se sujeitar não é o bastante para autorizar, em sede de tutela antecipada recursal, medida extrema, ainda mais pairando uma situação de fundo de natureza opaca, pois a Agravada tem sentença favorável, em tese, à sua posse. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir, em caráter antecipado, provimento e um pedido que se esteia em elementos que demandam o mínimo de dilação e que aguardam, inclusive, instrução, pois até falsidade documental e de assinaturas o Agravante suscitou no agravo. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, acrescido ao fato de observar os autos e não vislumbrar potencial prejuízo para a parte Agravante, tenho que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito. Assim, a Agravante não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, ausente tal requisito, não é cabível a concessão de tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se, assim, a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 11:01:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador